Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740247-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: REGINA LINO DA SILVA DESPACHO A agravante-ré não comprovou o recolhimento do preparo nem formulou pedido de gratuidade de justiça em seu agravo, em desconformidade com a disposição do art. 1.007, caput, do CPC/2015. Assim, à agravante-ré para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC/2015, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora